Tribunal: TJES
Processo: 5041303-23.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041303-23.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIEIDE PINTO DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1308 DO STJ E CONTRADIÇÃO SOBRE A PROVA DA SUBSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA COM BASE NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de sentença que negociou o provimento do recurso inominado, mantendo a improcedência do pedido de recolhimento do FGTS. A embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 1308 do STJ (intervalo entre contratações) e contradição ao reconhecer a validade do vínculo de "substituição eventual" sem prova cabal da ausência do servidor titular.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu nos votos do art. 1.022 do CPC ao declarar a validade da contratação temporária com base nos limites temporais da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, suprimindo a tese de nulidade e o consequente direito ao FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são via de impugnação estrita, cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação sobre todos os argumentos da parte quando a decisão já possui fundamentação suficiente.

4. No caso, o acórdão assentou expressamente que o vínculo totalizou 33 meses, respeitando o limite máximo de 48 meses previsto no art. 2º, III, da LC Estadual nº 809/2015 para professor substituto.

5. Reconhecida a regularidade da contratação face à legislação de regência, não há nulidade a ensejar o pagamento do FGTS (distinguindo-se em relação ao Tema 191 do STF). A contradição alegada reflete apenas inconformismo com a interpretação da prova e da lei imposta pelo colegiado, o que não configura violência interna do julgado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, verificada entre os fundamentos e o dispositivo da própria decisão, não se confundindo com a divergência entre a conclusão do julgado e a tese defendida pela parte. 2. Estando a decisão fundamentada na observância dos prazos da legislação local específica (LC 809/2015), não há omissão quanto a teses genéricas de nulidade contratual."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.5041303-23.2024.8.08.0048

EMBARGANTE: ELIEIDE PINTO DOS SANTOS

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA DESIGNADA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1308 DO STJ E CONTRADIÇÃO SOBRE A PROVA DA SUBSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA COM BASE NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de sentença que negociou o provimento do recurso inominado, mantendo a improcedência do pedido de recolhimento do FGTS. A embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 1308 do STJ (intervalo entre contratações) e contradição ao reconhecer a validade do vínculo de "substituição eventual" sem prova cabal da ausência do servidor titular.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu nos votos do art. 1.022 do CPC ao declarar a validade da contratação temporária com base nos limites temporais da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, suprimindo a tese de nulidade e o consequente direito ao FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são via de impugnação estrita, cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação sobre todos os argumentos da parte quando a decisão já possui fundamentação suficiente.

4. No caso, o acórdão assentou expressamente que o vínculo totalizou 33 meses, respeitando o limite máximo de 48 meses previsto no art. 2º, III, da LC Estadual nº 809/2015 para professor substituto.

5. Reconhecida a regularidade da contratação face à legislação de regência, não há nulidade a ensejar o pagamento do FGTS (distinguindo-se em relação ao Tema 191 do STF). A contradição alegada reflete apenas inconformismo com a interpretação da prova e da lei imposta pelo colegiado, o que não configura violência interna do julgado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, verificada entre os fundamentos e o dispositivo da própria decisão, não se confundindo com a divergência entre a conclusão do julgado e a tese defendida pela parte. 2. Estando a decisão fundamentada na observância dos prazos da legislação local específica (LC 809/2015), não há omissão quanto a teses genéricas de nulidade contratual."

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELIEIDE PINTO DOS SANTOS
em face do Acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 16801192), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora embargante.

Nas razões recursais (ID 16833976), a embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à aplicação do Tema 1308 do STJ, que estabelece a necessidade de um intervalo mínimo de 24 meses para nova contratação. Afirma que a não observância do intervalo, como no caso concreto, resulta na nulidade da contratação com o ente público.

Alega, ainda, a existência de contradição, aduzindo que o Acórdão reconheceu a validade da contratação sob o fundamento de "
substituição eventual
", sem que houvesse nos autos qualquer prova de que a embargante tenha efetivamente substituído servidor afastado ou em licença. Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, declarar a nulidade dos contratos e determinar o recolhimento do FGTS.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para sanar
omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material
.

Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que: (a) deixa de se manifestar sobre pedido; (b) ignora argumentos relevantes ao desfecho da causa; ou (c) silencia sobre questões de ordem pública, ainda que não suscitadas pelas partes.

Por sua vez, a contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, ou seja, aquela que se manifesta entre os fundamentos ou entre um fundamento e o dispositivo da própria decisão. A divergência entre o julgado e a interpretação da parte ou fatos externos não configura o vício do art. 1.022 do CPC.

No caso, não se verifica os vícios apontados.

O Acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, baseando-se na legislação estadual específica aplicável ao caso. A requerente/embargante nem sequer suscitou em um linha das razões do recurso inominado a aplicação do Tema 1308.

Rememora-se o trecho da decisão colegiada:

O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, autoriza a contratação temporária de pessoal para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados os critérios estabelecidos em lei específica. No âmbito estadual, a Lei Complementar 809/2015, que rege a matéria, estabelece os seguintes parâmetros:

(...)

Entretanto, No caso da contratação de professor substituto (Art. 2º, III, da LC 809/2015), o prazo máximo original de 24 meses admite prorrogação por igual período, totalizando o limite de 48 (quarenta e oito) meses.O período total de contratação da recorrente, somando os vínculos sucessivos, foi de 33 (trinta e três) meses, conforme apurado na sentença.

Este período se encontra abaixo do limite máximo de 48 meses estabelecido pela legislação estadual vigente.Portanto, resta evidenciado que a contratação temporária observou os limites e requisitos da Lei Complementar Estadual 809/2015, que regulamenta o art. 37, IX, da CF/88, não havendo que se falar em nulidade dos contratos por desvirtuamento ou burla à regra do concurso público.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese no RE 596.478/RR (Tema 191), reconhece o direito ao depósito do FGTS somente nos casos em que a contratação com a Administração Pública é declarada nula por ausência de prévia aprovação em concurso público.

Não havendo irregularidade na contratação que a macule de nulidade, por ter o vínculo administrativo respeitado o limite temporal legalmente previsto a tese de nulidade dos contratos não se sustenta. Consequentemente, não se aplica o disposto no art. 19-A da Lei n.º 8.036/90 e na Súmula 22 do TJES, sendo indevido o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

(...)

Logo, verifica-se que a decisão colegiada tratou especificamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta à pretendida pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha de omissão e/ou contradição, notadamente, quando a tese que alega ter sido omissa nem sequer foi abordada nas razões do recurso inominado.

Ademais, mesmo que assim não fosse, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

Dessa forma, diante da inexistência de vício na decisão recorrida, os embargos devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão de ID 16801192.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)